Tribunal: STF
Processo: ARE 1567514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
 1.	Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, além da apreciação da matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante do óbice da Súmula 279 desta Corte e da ofensa reflexa ao texto constitucional. 
2. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, pressupõe manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, inexistente no caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.